Tribunal: TJBA
Processo: 8072236-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072236-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO ALMEIDA DA MATTA PIRES

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: ANGELA KAUFMANN WEIBEL LUZ

Advogado(s)
:
ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA, LILIANA DE SOUZA BITENCOURT MAIA, DIANA VILAS BOAS JUCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL POR "DENÚNCIA VAZIA". POSSIBILIDADE. LOCAÇÃO INICIALMENTE AJUSTADA POR PRAZO INFERIOR A 30 (TRINTA) MESES, PORÉM PRORROGADA ININTERRUPTAMENTE POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. ART.47, v, DA LEI Nº8.245/91. CONDIÇÃO DE IDOSOS DOS RÉUS QUE NÃO AFASTA O DIREITO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. REQUISITOS LEGAIS PARA O DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I- Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, inciso IX, da CF/88. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada.

II- Se no caso a locação foi inicialmente pactuada pelo prazo de 12 (doze) meses, inferior, portanto, a 30 (trinta) meses, passando a viger por tempo indeterminado, sendo que a soma dos períodos de prorrogações ininterruptas ultrapassa o lapso de 5 (cinco) anos, deve ser admitida a retomada do imóvel por "denúncia vazia" (sem justificativa).

III- Vencido o prazo do contrato de locação residencial, que se encontrava prorrogado indeterminadamente, e aperfeiçoada a notificação - exigência estabelecida pelo artigo 46 da Lei n. 8.245/91, deve ser assegurado à locadora o direito de retomada do imóvel independente de justificação.

IV - Demais disso, não obstante a envergadura constitucional do direito fundamental à moradia (art. 6º, caput, CF), assim como a especial proteção que o ordenamento jurídico confere aos idosos, não há como impedir que a locadora exerça seu regular direito de retomar o imóvel de sua propriedade na espécie.

V - Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
nº8072236-92.2020.8.05.0001
, em que é apelante o EDUARDO ALMEIDA DA MATTA PIRES e apelada ANGELA KAUFMANN WEIBEL LUZ.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239